Tribunal: TJSP
Processo: 0013830-52.2023.8.26.0996
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Ely Amioka
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal; Presidente Prudente/DEECRIM UR5 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 5a RAJ;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que desclassificou a conduta do sentenciado para a falta disciplinar de natureza média – Recurso Ministerial buscando o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, aplicando-se os efeitos de interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime a partir da data da falta, perda de dias remidos na maior fração legal e anotação da falta em

Ementa:
Agravo em Execução – Decisão que desclassificou a conduta do sentenciado para a falta disciplinar de natureza média – Recurso Ministerial buscando o reconhecimento de falta disciplinar de natureza grave, aplicando-se os efeitos de interrupção do lapso temporal para fins de progressão de regime a partir da data da falta, perda de dias remidos na maior fração legal e anotação da falta em prontuário para todos os efeitos legais.
Procedimento disciplinar suficiente a constatar a ocorrência de falta grave – Sentenciado que desobedeceu às ordens dos servidores – Subsunção dos fatos à falta disciplinar de natureza grave, nos termos do artigo 50, inciso VI, c.c. art. 39, II e V, ambos da Lei de Execução Penal – Perda de dias eventualmente remidos ou "a remir" na fração máxima, a qual se mostra adequada no caso dos autos – Interrupção do lapso temporal tão somente para fins de progressão de regime, nos limites do pleito Ministerial – Infração disciplinar que deve ser anotada, para todos os efeitos legais pertinentes.
Recurso Ministerial provido.